Tribunal: TJDFT
Processo: 0029981-22.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0029981-22.2011.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Diante da possível inovação recursal, e com base no artigo 10, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargante, no prazo de 5 dias, sobre as supostas violações invocadas aos artigos 30, 40, caput e § 20, 22, todos do Decreto-Lei no 1.376/74, e artigos 5o, 8o, 10, caput e § único, todos do Decreto no 93.607/86, justificando porque tais alegações aparentemente não foram formuladas perante o juízo de primeiro grau, tampouco em sede de apelação. Ao ensejo, promova a Secretaria o cadastramento da MASSA FALIDA DA TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA, em substituição à parte recorrente, conforme procuração e sentença de ID 16319411. Publique-se. Intimem-se. Após, findo o prazo com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 23 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator